Tribunal: STJ
Processo: 0502068-32.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062202 - GO(2025/0502068-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GUSTAVO COUTINHO FRANCO
ADVOGADOS
: JHONATAS DE SOUZA SILVA - GO056411
EDILENE GONÇALVES LÚCIO - GO076017
WEVERTHON DE OLIVEIRA NASCIMENTO - GO076053
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ILEGAL
POSSE/PORTE
DE ARMA DE FOGO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO
EXCLUSIVA DA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO REFORÇADA PARA
AFASTAR
O
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA
DE
REFORMATIO IN PEJUS. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
, no qual se alegou nulidade de acórdão proferido
habeas corpus
em apelação exclusiva da defesa por inovação indevida de fundamentação
(com referência a suposta vinculação do paciente a organização criminosa) e,
subsidiariamente, ilegalidade do afastamento do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
.
Lei n. 11.343/2006
2. O agravante foi condenado pelos crimes previstos no
, da
art. 33, caput
(tráfico de drogas) e no
, da
Lei n. 11.343/2006
art. 16, caput
(posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), à
Lei n. 10.826/2003
pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 dias-multa.
3. No
, a defesa sustentou a nulidade do acórdão por indevida inovação
writ
na fundamentação (
sob o argumento de que o Tribunal
reformatio in pejus),
utilizou suposta vinculação a facção criminosa para negar o privilégio do
§ 4o, da Lei de Drogas, bem como ilegalidade do afastamento do
art. 33,
redutor, afirmando que teria sido motivado exclusivamente na natureza e
quantidade da droga.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em apelação exclusiva da
defesa, o Tribunal de origem incorreu em nulidade por inovação de
fundamentação e
ao reforçar o afastamento do tráfico
reformatio in pejus
privilegiado com base em suposta vinculação do réu a organização criminosa;
e (ii) saber se o afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
se mostra ilegal, por ter sido fundamentado em elementos
Lei n. 11.343/2006
concretos (quantidade e variedade de drogas, apetrechos típicos do tráfico e
Documento eletrônico VDA56339180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 3f6d1034-174e-4876-9291-d044a20e11e9

circunstâncias do caso), ou se dependeria de revolvimento fático-probatório
incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
III. Razões de decidir
5. O recurso de apelação criminal possui amplo efeito devolutivo, permitindo
ao Tribunal reexaminar integralmente a matéria impugnada e reforçar ou
alterar a fundamentação da condenação e da dosimetria, desde que não agrave
a situação jurídica do réu, o que não ocorreu, pois o afastamento do tráfico
privilegiado foi mantido sem majoração da pena.
6. Não se verifica
, pois o Tribunal local apenas
reformatio in pejus
suplementou e reforçou a fundamentação da sentença quanto ao afastamento
do privilégio do tráfico, a partir de elementos probatórios já constantes e
debatidos nos autos, sem agravar o
de pena imposto ao réu.
quantum
7. O afastamento do redutor do
§ 4o, da
foi
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
devidamente fundamentado. As instâncias ordinárias basearam-se na
quantidade e variedade de drogas, bem como na presença de apetrechos
típicos (balanças e anotações). Tais circunstâncias revelam dedicação à
atividade criminosa.
8. A revisão, em
s, da conclusão de que o paciente se dedica a
habeas corpu
atividades criminosas demandaria revolvimento aprofundado do acervo fático-
probatório, providência incompatível com a via estreita do writ.
IV. Dispositivo
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

o, LXVIII;
,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
Lei n. 11.343/2006
e § 4o;
,
.
art. 33, caput
Lei n. 10.826/2003 art. 16, caput
STJ, AgRg no HC
rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
926.650/CE,
Fernandes, Sexta Turma, DJEN 09.09.2025; STJ, AgRg no HC 931.390/SP,
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 13.02.2025;
STJ, AgRg no HC
rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
1.021.451/SP,
DJEN 10.03.2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 3f6d1034-174e-4876-9291-d044a20e11e9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062202 - GO(2025/0502068-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GUSTAVO COUTINHO FRANCO
ADVOGADOS
: JHONATAS DE SOUZA SILVA - GO056411
EDILENE GONÇALVES LÚCIO - GO076017
WEVERTHON DE OLIVEIRA NASCIMENTO - GO076053
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ILEGAL
POSSE/PORTE
DE ARMA DE FOGO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO
EXCLUSIVA DA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO REFORÇADA PARA
AFASTAR
O
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA
DE
REFORMATIO IN PEJUS. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
, no qual se alegou nulidade de acórdão proferido
habeas corpus
em apelação exclusiva da defesa por inovação indevida de fundamentação
(com referência a suposta vinculação do paciente a organização criminosa) e,
subsidiariamente, ilegalidade do afastamento do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. O agravante foi condenado pelos crimes previstos no
, da
art. 33, caput
(tráfico de drogas) e no
, da
Lei n. 11.343/2006
art. 16, caput
(posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), à
Lei n. 10.826/2003
pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 dias-multa.
Documento eletrônico VDA56063169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:24
Código de Controle do Documento: f16e5bbc-59e3-4270-82b7-632169e71baf

3. No
, a defesa sustentou a nulidade do acórdão por indevida inovação
writ
na fundamentação (
sob o argumento de que o Tribunal
reformatio in pejus),
utilizou suposta vinculação a facção criminosa para negar o privilégio do
§ 4o, da Lei de Drogas, bem como ilegalidade do afastamento do
art. 33,
redutor, afirmando que teria sido motivado exclusivamente na natureza e
quantidade da droga.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em apelação exclusiva da
defesa, o Tribunal de origem incorreu em nulidade por inovação de
fundamentação e
ao reforçar o afastamento do tráfico
reformatio in pejus
privilegiado com base em suposta vinculação do réu a organização criminosa;
e (ii) saber se o afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
se mostra ilegal, por ter sido fundamentado em elementos
Lei n. 11.343/2006
concretos (quantidade e variedade de drogas, apetrechos típicos do tráfico e
circunstâncias do caso), ou se dependeria de revolvimento fático-probatório
incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
III. Razões de decidir
5. O recurso de apelação criminal possui amplo efeito devolutivo, permitindo
ao Tribunal reexaminar integralmente a matéria impugnada e reforçar ou
alterar a fundamentação da condenação e da dosimetria, desde que não agrave
a situação jurídica do réu, o que não ocorreu, pois o afastamento do tráfico
privilegiado foi mantido sem majoração da pena.
6. Não se verifica
, pois o Tribunal local apenas
reformatio in pejus
suplementou e reforçou a fundamentação da sentença quanto ao afastamento
do privilégio do tráfico, a partir de elementos probatórios já constantes e
debatidos nos autos, sem agravar o
de pena imposto ao réu.
quantum
7. O afastamento do redutor do
§ 4o, da
foi
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
devidamente fundamentado. As instâncias ordinárias basearam-se na
quantidade e variedade de drogas, bem como na presença de apetrechos
típicos (balanças e anotações). Tais circunstâncias revelam dedicação à
atividade criminosa.
8. A revisão, em
s, da conclusão de que o paciente se dedica a
habeas corpu
atividades criminosas demandaria revolvimento aprofundado do acervo fático-
probatório, providência incompatível com a via estreita do writ.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56063169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:24
Código de Controle do Documento: f16e5bbc-59e3-4270-82b7-632169e71baf

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

o, LXVIII;
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
Lei n. 11.343/2006,
e § 4o;
.
art. 33, caput
Lei n. 10.826/2003, art. 16, caput
STJ, AgRg no HC
rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
926.650/CE,
Fernandes, Sexta Turma, DJEN 09.09.2025; STJ, AgRg no HC 931.390/SP,
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 13.02.2025;
STJ, AgRg no HC
rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
1.021.451/SP,
DJEN 10.03.2026.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUSTAVO COUTINHO
FRANCO contra decisão monocrática (fls.
) que indeferiu liminarmente o pedido de
72/76
.
habeas corpus
Consta nos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes
previstos no
, da Lei n.
(tráfico de drogas) e no
,
art. 33, caput
11.343/2006
art. 16, caput
da Lei n.
(posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), à pena total
10.826/2003
de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 510
dias-multa.
Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de
origem negou provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.
Foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados (fls.
).
10/17
Nas razões do
, a parte impetrante sustentou a ocorrência de nulidade no
writ
acórdão impugnado por indevida inovação na fundamentação (
).
reformatio in pejus
Alega que o Tribunal
teria introduzido "elemento fático não constante da sentença"
a quo
para negar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do
da Lei
art. 33
de Drogas.
Aduziu ainda, a ilegalidade do afastamento do redutor do tráfico privilegiado,
argumentando que a negativa foi fundada exclusivamente na natureza e na quantidade de
entorpecente apreendido, o que contrariaria a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Às fls. 72/76, o
foi indeferido liminarmente.
habeas corpus
Neste agravo regimental, a parte agravante afirma que a decisão agravada não
enfrentou o núcleo da impetração, centrado na nulidade formal por inovação indevida de
fundamentação em segundo grau, com a introdução de suposta vinculação a organização
criminosa não constante da sentença e sem contraditório, além da omissão no acórdão
mesmo após embargos. Sustenta que o
não visa rediscutir dosimetria ou
habeas corpus
prova, mas tão somente anular o acórdão por vício formal aferível de plano.
Documento eletrônico VDA56063169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:24
Código de Controle do Documento: f16e5bbc-59e3-4270-82b7-632169e71baf

Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo ao
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
O caso decorre de impetração de
, com pedido liminar, que
habeas corpus
apontou nulidade do acórdão proferido em apelação exclusiva da defesa por inovação
indevida de fundamentação — especialmente com menção a suposta vinculação do
paciente a organização criminosa — e, em caráter subsidiário, a ilegalidade do
afastamento do redutor do
§ 4o, da
A decisão monocrática
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
indeferiu liminarmente o
, assentando o entendimento sobre o manejo do
writ
habeas
, examinando a existência de flagrante ilegalidade e enfrentando os fundamentos
corpus
relativos à inovação alegada e ao privilégio do tráfico, apoiada em elementos concretos
constantes da sentença e do acórdão estadual.
Quanto à alegação de nulidade por inovação de fundamentação em
julgamento de apelação exclusiva da defesa, a decisão agravada enfrentou diretamente o
ponto e afirmou:
“No que tange à alegação de inovação na fundamentação, não assiste razão
à Defesa. O efeito devolutivo da apelação criminal permite ao Tribunal
revisor o reexame amplo da matéria impugnada, autorizando o reforço ou a
alteração dos fundamentos da condenação, desde que não agrave a situação
do réu. No caso, o Tribunal manteve o afastamento do tráfico privilegiado,
sem agravar a pena do réu.” (fls.
).
72/76

No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal consignou (fls.
):
11/12

O efeito devolutivo do recurso de apelação, em sua profundidade, transfere
ao Tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada, permitindo a
reanálise integral dos fatos e das provas constantes dos autos. O órgão
julgador não está adstrito aos fundamentos específicos declinados pelo juízo
de primeiro grau, podendo, com base no acervo probatório, conferir
qualificação jurídica diversa aos fatos ou mesmo reforçar a decisão com
base em elementos que, embora presentes nos autos, não foram o pilar
central da fundamentação originária. É a aplicação do brocardo da mihi
factum, dabo tibi jus.
No caso concreto, o suposto vínculo do embargante com a facção criminosa
“Comando Vermelho” não é um fato novo ou estranho aos autos. Pelo
contrário, tal informação permeou o processo desde a sua fase inicial:
A Denúncia (mov. 19) narra expressamente que “Gustavo Coutinho, também
conhecido como ‘Fei’, utilizava a própria rede social ‘whatsapp’ para a
prática do crime de tráfico de drogas e também possuía elo com a facção
criminosa ‘Comando Vermelho’”.
Documento eletrônico VDA56063169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:24
Código de Controle do Documento: f16e5bbc-59e3-4270-82b7-632169e71baf

Os depoimentos dos policiais em juízo (transcritos no acórdão embargado,
mov. 134) foram uníssonos ao relatar as denúncias e as informações de
inteligência que apontavam a ligação do réu com a referida facção.
A própria defesa, em suas alegações finais (mov. 84, pág. 4), tentou
desqualificar tal prova, transcrevendo trecho do depoimento policial e
argumentando sobre a ausência de prova concreta, o que demonstra que a
matéria era de seu pleno conhecimento e foi objeto do contraditório.
Portanto, o que o acórdão da apelação fez não foi introduzir um fundamento
fático inovador, mas sim valorar um elemento de prova já existente e
amplamente debatido nos autos, que, inclusive, foi sopesado de forma
diversa pelo juízo de primeiro grau. A sentença condenatória (mov. 87),
embora tenha se concentrado na apreensão de balanças e na quantidade de
drogas para afastar o privilégio, citou extensamente os depoimentos policiais
que continham a informação sobre a facção.
Não há que se falar, assim, em “decisão surpresa’ ou violação ao
do
art. 10
CPC, pois a matéria estava posta ao debate desde o início da ação penal,
tendo a defesa exercido seu direito ao contraditório sobre ela.
Com efeito, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não
ocorre reformatio in pejus quando o Tribunal de origem reforça a
fundamentação já existente na sentença. No caso dos autos, é válida a
suplementação da fundamentação presente na sentença para justificar o
afastamento do privilégio, não ensejando reformatio in pejus.

Dessa maneira, não se identifica, nos limites do
vício formal
habeas corpus,
aferível de plano decorrente do suposto deslocamento do eixo decisório, na medida em
que o acórdão estadual teria apenas reforçado o conjunto justificativo do afastamento do
redutor, sem agravar o
nem a situação jurídica do recorrente.
quantum
A propósito:

DIREITO
PENAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
DOMICILIAR
E
PESSOAL
FUNDADAS
RAZÕES.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE
CRIMINOSA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral,
estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando
flagrante delito.
2. No caso concreto, as buscas pessoal e domiciliar foram precedidas de
fundadas razões, uma vez que a abordagem do agravante e o ingresso em sua
residência ocorreram como desdobramento da diligência de busca a suspeito
de crimes de roubo a banco e culminaram com a apreensão de maquinários
para a preparação de drogas e 350 g de crack, circunstâncias que a tornam
legítima e sem ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus.
3. O Tribunal local entendeu que o réu não satisfaz as exigências do
privilégio do § 4o do
da
e, fundamentadamente,
art. 33
Lei n. 11.343/2006
rechaçou a sua incidência, não havendo ilegalidade quanto ao ponto.
4. É pacífico o entendimento de que o recurso de apelação possui amplo
efeito devolutivo, permitindo que o Tribunal, mesmo em recurso exclusivo da
Documento eletrônico VDA56063169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:24
Código de Controle do Documento: f16e5bbc-59e3-4270-82b7-632169e71baf

defesa, reavalie todas as questões suscitadas e discutidas na ação, podendo
rever a fundamentação empregada na dosimetria da pena, desde que não a
majore .
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
926.650/CE,
julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
9/9/2025.

Outrossim, quanto ao pleito de aplicação do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
A Defesa alegou que o afastamento do benefício baseou-se exclusivamente na
quantidade e natureza da droga. Entretanto, a sentença consignou que "ante o desfalque
de causas de avultamento ou de minoração a atuarem na terceira fase dosimétrica (aqui,
não incide o privilégio do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, ante a apreensão de duas
balanças de precisão - instrumentos usados na pesagem de drogas" (fl. 67).
O Tribunal, por sua vez, destacou que (fls.
; grifamos):
26/27

Incabível, portanto, o reconhecimento de tráfico privilegiado no caso em
análise.
Isso porque, além da quantidade e variedade de drogas apreendidas,
verificou-se a presença de apetrechos diretamente vinculados ao comércio
ilícito (balanças de precisão e anotações), circunstâncias que demonstram a
Some-se a isso os depoimentos consistentes
dedicação à atividade criminosa.
dos policiais, os quais relataram a vinculação do apelante ao Comando
Vermelho, facção criminosa que atua no tráfico de drogas.

Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente se dedica
a atividades criminosas — evidenciada não apenas pelas drogas, mas pela posse de
apetrechos utilizados para a traficância (balanças e anotações) —, seria necessário o
revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com a
via estreita do
.
habeas corpus
A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no seguinte sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO. DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE.
ENVOLVIMENTO
HABITUAL
COM
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os
Lei n. 11.343/2006,
requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se
dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa,
podendo a reprimenda ser reduzida de
(um sexto) a
(dois terços), a
1/6
2/3
depender das circunstâncias do caso concreto.
2. Não se desconhece o entendimento desta Corte Superior de que há bis in
idem quando a quantidade
natureza da droga é utilizado para elevar a
e/ou
pena-base e também para afastar a aplicação do § 4o do
da
art. 33
Documento eletrônico VDA56063169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:24
Código de Controle do Documento: f16e5bbc-59e3-4270-82b7-632169e71baf

ou mesmo a hipótese enfrentada no ARE n. 666.334
Lei n. 11.343/06
(Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in
idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação
da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para
afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
" (ARE
Rel.: Ministro
art. 33,
Lei 11.343/2006
666.334/RG,
GILMAR MENDES, DJ de
.
6/5/2014)
3. Porém, no caso dos autos, a situação não se enquadra nos parâmetros
acima referidos, porquanto a Corte Estadual fundamentou o afastamento nas
circunstâncias da prisão, inclusive com a apreensão de arma de fogo,
somadas à variedade de drogas (23 porções de cocaína, com peso
aproximado de 52,40g, uma porção de cocaína, com peso aproximado de
157g, 63 porções de maconha, com peso aproximado de 86,6g e 126 pedras
de crack, com peso aproximado de 36.04g) que demonstravam que o
recorrente se dedicava às atividades criminosas.
4. Conforme já decidido reiteradamente por esta Corte superior, a
dedicação à atividade criminosa pode ser demonstrada por elementos
:
concretos concernentes
a) à apreensão de petrechos típicos do tráfico
como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou
b) às
de dinheiro em notas trocadas

ou anotações típicas do tráfico;
circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e
acondicionamento dos entorpecentes; c) ao modus operandi indicativo de
profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga
em seu transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância,
de prévia investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos
celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à confissão
do acusado de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f) à
condenação do agente por outro crime, concomitantemente com o tráfico
de drogas, ou a prática do crime no contexto de apreensão de arma de fogo.
Precedentes.
5. Torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para
concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o
conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do
(AgRg no HC n.
Rel. Ministra Daniela Teixeira,
habeas corpus
808.995/MG,
Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
900.210/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
de 19.6.2024)..
6. Agravo regimental não provido
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
931.390/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos)
4/2/2025,
13/2/2025;

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n.
firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus
535.063/SP,
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
25/8/2020)
Documento eletrônico VDA56063169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:24
Código de Controle do Documento: f16e5bbc-59e3-4270-82b7-632169e71baf

2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem
de ofício, pois a decisão consignou a presença de elementos suficientes para
afastar a minorante do tráfico, como a quantidade apreendida (80 g de
cocaína, 2.428,5 g de maconha, 48,2 g de e 4,5 g de haxixe), além da
apreensão de balança de precisão, dinheiro e anotações relativas ao tráfico.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.021.451/SP,
julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
10/3/2026.

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:24
Código de Controle do Documento: f16e5bbc-59e3-4270-82b7-632169e71baf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.062.202 / GO
Número Registro: 2025/0502068-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50617502520258090127
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JHONATAS DE SOUZA SILVA
ADVOGADOS : JHONATAS DE SOUZA SILVA - GO056411
EDILENE GONÇALVES LÚCIO - GO076017
WEVERTHON DE OLIVEIRA NASCIMENTO - GO076053
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: GUSTAVO COUTINHO FRANCO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUSTAVO COUTINHO FRANCO
ADVOGADOS : JHONATAS DE SOUZA SILVA - GO056411
EDILENE GONÇALVES LÚCIO - GO076017
WEVERTHON DE OLIVEIRA NASCIMENTO - GO076053
Documento eletrônico VDA56314281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:21
Código de Controle do Documento: b6499b2e-cfd3-4a4d-a8e5-439f46a597ab

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:21
Código de Controle do Documento: b6499b2e-cfd3-4a4d-a8e5-439f46a597ab